Tribunal: TJSP
Processo: 1503081-78.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e não indicam a data de vencimento dos créditos. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e não indicam a data de vencimento dos créditos. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de cálculo. Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição dos títulos. A sentença extinguiu a execução e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso.